Tribunal: TJBA
Processo: 8034785-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034785-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS BERKENBROCK, LEANDRO MORATELLI, SAYLES RODRIGO SCHUTZ

APELADO: ANALIA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI, CARLOS BERKENBROCK, SAYLES RODRIGO SCHUTZ

ACORDÃO

E
MENTA: Direito previdenciário. Agravo interno. Aplicação do Tema 1246/STJ. Rediscussão de provas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC e na tese firmada no Tema 1246/STJ, a qual veda a rediscussão da conclusão do acórdão recorrido sobre a existência de incapacidade laboral para fins de concessão de benefício por acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1246 do STJ, ao concluir pela inadmissibilidade do recurso especial, por pretender rediscutir matéria fática acerca da existência de incapacidade laboral, afastada por perícia judicial.

III. Razões de decidir

A decisão agravada está em conformidade com o Tema 1246/STJ, que considera inadmissível recurso especial que visa rediscutir a conclusão do acórdão recorrido sobre a existência, extensão ou duração da incapacidade laboral do segurado.

O laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que não há incapacidade laboral atual, tampouco redução da capacidade de trabalho, mesmo diante da perda anatômica parcial de falange distal de um dedo, sendo preservadas a força muscular e a mobilidade articular.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível recurso especial que objetiva rediscutir, à luz do Tema 1246/STJ, conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de incapacidade laboral do segurado. 2. A perícia judicial é meio técnico idôneo para aferição da incapacidade laboral e, não comprovada tal condição, inviável a concessão de benefício acidentário.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.082.395/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.04.2023 (Tema 1246/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Especial nº 8034785-62.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante, Anália de Jesus, e como agravado, o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça